Tribunal: TJMT
Processo: 0006005-72.2014.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006005-72.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS FERREIRA MESQUITA - CPF: 384.847.901-00 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 003.999.151-25 (VÍTIMA), WILSON BENEDITO DE SOUZA - CPF: 003.304.731-66 (VÍTIMA), ALESSANDRO GOMES DO AMARAL - CPF: 705.325.911-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006005-72.2014.8.11.0064

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA MESQUITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS – CRIME PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO – SHOPPING CENTER – MOTIVOS DO CRIME – CIÚMES – AFASTADA A QUALIFICADORA DA FUTILIDADE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, razão pela qual não há falar em premeditação quando o agente presencia sua ex-esposa com outro homem e vai até à residência de sua genitora buscar uma faca, tentando praticar o delito dentro de shopping center, na presença de várias pessoas, inclusive, de seguranças do local, agindo de inopino, e não de maneira planejada.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando praticado em local público [shopping center], colocando em risco a integridade física de pessoas inocentes.

Se o motivo fútil, decorrente do ciúme, foi expressamente afastado da decisão de pronúncia, sequer levado ao conhecimento do Conselho de Sentença para ser objeto de quesitação, não pode ser empregado como argumento para recrudescer a pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006005-72.2014.8.11.0064

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA MESQUITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Carlos Ferreira Mesquita, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – Tribunal do Júri, que o condenou à reprimenda de 3 anos, 3 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de homicídio simples em sua modalidade tentada [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A defesa aduz que não houve premeditação do crime, e que o fato de o delito ter sido praticado em shopping center, na presença de outras pessoas, poderia servir como qualificadora [resultar perigo comum], mas não como justificativa para exasperação da reprimenda basilar.

Assevera que os argumentos empregados para sopesar de modo desfavorável os motivos do crime são os mesmos utilizados para a futilidade do crime, cuja qualificadora foi afastada na decisão de pronúncia, razão pela qual, se o ciúme não serviu para qualificar o crime, também não pode ser empregado para recrudescer a pena-base.

Postula, ao final, a redução da pena-base ao mínimo legal.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opina pelo desprovimento do apelo, adotando-se,
per relationem
, as bem lançadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006005-72.2014.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal defensiva abrange, única e exclusivamente, a revisão da pena-base imposta pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri.

Colho de excerto da sentença hostilizada:

“A
culpabilidade
do acusado é destacável, posto que indiscutível que
o acusado premeditou os fatos
, vez que após ser trocado pela vítima ao lado de sua ex-esposa, foi à residência de sua genitora, armou-se e foi ao encontro da vítima, sabedor que a mesma se encontrava no shopping. Logo, aumento a pena em 01 (um) ano [...]. Às
circunstâncias do crime
fogem em muito a normalidade, posto que
o cenário dos fatos foi um shopping center
, com várias testemunhas, o que demonstra de maior audácia e reprovação. Não bastasse, após atentar com a vítima, o acusado, ainda armado, correu pelos corredores do estabelecimento comercial e atentou contra a integridade física dos seguranças – está reconhecida a prescrição desde crime, mas não impede que seja reconhecido como circunstância deste fato. Logo, aumento a pena em 01 (um) ano. Os
motivos do delito
são conhecidos e declarados como
a sensação de poder e posse que o réu tinha sobre sua ex-esposa
na época dos fatos, não aceitando ser trocado por um homem mais jovem; logo, voltou sua ira e decepção contra o objeto de desejo dela. Apesar de
não ser reconhecido como motivo fútil em sentença de pronúncia
, o motivo não legitima o crime e deve ser repudiado em sentença. Logo, aumento a pena em 02 (dois) anos”.

Consoante se depreende da sentença hostilizada, o magistrado sopesou de modo desfavorável três circunstâncias judiciais, a saber:
a culpabilidade
,
as circunstâncias
e
os motivos do crime
.

No que tange à culpabilidade, dúvidas não há que a premeditação autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n. 49
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Entretanto,
premeditar
significa
decidir com antecedência
,
arquitetar
,
engendrar o ataque
.

No caso concreto,
não
há evidências de que o acusado tenha
premeditado
o crime.

Pelo contrário.

O fato de ver sua ex-esposa com o atual namorado em um shopping center e ter ido à casa de sua genitora buscar uma faca, demonstra apenas que ele queria praticar algum mal contra eles, haja vista que foi atrás de um instrumento hábil e causar-lhes ferimentos que poderiam resultar em morte.

Some-se a isso que, a atitude do acusado em tentar praticar o homicídio dentro do shopping center, na presença de várias pessoas, inclusive, de seguranças do local, comprova, de maneira insofismável, que o réu não agiu de forma premeditada, mas de inopino, porquanto, se tivesse arquitetado o crime, certamente o teria feito em outro local e atacado as vítimas sorrateiramente, o que não aconteceu.

Em relação às
circunstâncias do crime
, entendo que agiu de maneira escorreita o magistrado sentenciante.

Merece uma reprimenda mais acentuada o agente que pratica o crime em local onde há grande número de pessoas, colocando em risco a integridade física de pessoas inocentes.

Apesar de concordar com a defesa que o ataque aos seguranças foi objeto de outro crime, cuja prescrição foi reconhecida, e, portanto, não serve de justificativa para exasperação da pena-base, certo é que o crime praticado dentro do shopping center, na presença de vários transeuntes e colaboradores, autoriza a negativação das circunstâncias do crime.

Nesse sentido:

“[...] - A prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime (REsp 1582632/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017). Hipótese em que a pena-base do crime de homicídio qualificado foi estabelecida acima do mínimo legal ante a maior reprovabilidade da conduta, pois o paciente praticou o delito em local público e com grande fluxo de pessoas, entendimento que se amolda à jurisprudência deste Tribunal Superior [...]”
[STJ, HC 425.151/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017].

Cito, ainda, precedente deste Sodalício:

“[...] 1. Irretocável a pena-base aplicada, quando o magistrado de primeiro grau, utilizando de fundamentação condizente ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP, fixa pena acima do mínimo legal, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. ‘A prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas, inclusive de amigos da vítima, são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime’ (REsp no 1582632/SP – Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – 11/5/2017) [...]”
[TJMT, N.U 0002597-10.2013.8.11.0064, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018].

Por fim, no respeitante aos
motivos do crime
, por mais que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri tenha buscado dar outra roupagem em seus argumentos, aduzindo que o delito foi motivado pela
sensação de poder e posse que o réu tinha sobre sua ex-esposa
, na verdade, ao fim e ao cabo, o que quis dizer foi que a razão da tentativa de homicídio se deu pelo
ciúme
que o réu por ela nutria.

Curiosamente, na decisão de pronúncia, o juízo de origem afastou o motivo fútil, por entender que o
ciúme
, por si só, não o caracterizaria, consoante se depreende de trecho do aludido pronunciamento judicial:

“Dessa forma, diante dos fatos narrados na denúncia e da prova oral produzida, não há outra alternativa a este Juízo senão a de rejeitar a existência da qualificadora em foco afastando-a da pronúncia, posto que o réu, vendo a vítima Juliana com outro homem, foi dominado pelo ciúme, já que pelo que se evidencia nos autos, embora a vítima Juliana e Wilson estivessem se relacionando já há algum tempo, o réu ainda não os tinha visto juntos, além dele mesmo declarar em seu interrogatório que não sabia que ele e a vítima estavam separados, pois separavam e voltavam com certa frequência, razão pela qual, movido por ciúmes, tentou tirar a vida da vítima Wilson, sendo certo que a prova documental e testemunhal afastam, a princípio, essa qualificadora, assistindo razão ao órgão ministerial em suas alegações finais, ao sustentar que ‘o crime foi motivado pelo ciúme e não pode ser considerado como motivo fútil’ (fl. 159)”.

Neste ponto, hei por bem acolher a pretensão recursal defensiva, pois, se o motivo fútil, decorrente do ciúme, foi expressamente afastado da decisão de pronúncia, ou seja, sequer foi levado ao conhecimento do Conselho de Sentença para ser objeto de quesitação, não pode ser empregado como argumento para recrudescer a pena-base.

Nessa ordem de ideias, conservam-se, apenas, as circunstâncias do crime como desfavoráveis, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar para
7 anos de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, mantém-se a fração eleita pelo juízo de origem, ao patamar máximo de 2/3 [dois terços], em razão da minorante da tentativa, ficando o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
2 anos e 4 meses de reclusão
, conservando o regime aberto para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta, fixando ao apelante,
José Carlos Ferreira Mesquita
, a pena definitiva de
2 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020